Tribunal: CARF
Processo: 15758.000451/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006, 2007
DIREITO ADQUIRIDO. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Mesmo as entidades que estavam resguardadas, por força do direito adquirido, da exigência de requerer à Administração Tributária o reconhecimento da imunidade das contribuições sociais, para manter essa condição deveriam comprovar o atendimento aos requisitos legais para fruição do benefício, previstos na legislação de regência.
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622/RS (STF). LEI COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O Supremo Tribunal Federal assentou que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7o, DA CF/88. ART. 55 DA LEI 8.212/91. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. ABRANGÊNCIA. LEI N.o 11.457/07.
As contribuições destinadas a terceiros enquadram-se como contribuições sociais gerais (art. 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal. Cabe observar que a Lei n.o 11.457/07 criou hipóteses de isenção no tocante às contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos para aqueles sujeitos passivos que ostentem a imunidade insculpida no art. 195, § 7o, da Carta Magna e disciplinada no art. 55 da Lei n.o 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15758.000451/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.146 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
FUNDAÇÃO DO ABC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006, 2007
DIREITO ADQUIRIDO. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Mesmo as entidades que estavam resguardadas, por força do direito adquirido,
da exigência de requerer à Administração Tributária o reconhecimento da
imunidade das contribuições sociais, para manter essa condição deveriam
comprovar o atendimento aos requisitos legais para fruição do benefício,
previstos na legislação de regência.
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622/RS (STF). LEI
COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O Supremo Tribunal Federal assentou que aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de
definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ART. 195, § 7o, DA CF⁄88. ART. 55 DA LEI 8.212⁄91. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A TERCEIROS. ABRANGÊNCIA. LEI N.o 11.457/07.
As contribuições destinadas a terceiros enquadram-se como contribuições
sociais gerais (art. 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade prevista
no art. 195, § 7o, da Constituição Federal. Cabe observar que a Lei n.o
11.457⁄07 criou hipóteses de isenção no tocante às contribuições sociais
previstas em lei a outras entidades ou fundos para aqueles sujeitos passivos que
ostentem a imunidade insculpida no art. 195, § 7o, da Carta Magna e
disciplinada no art. 55 da Lei n.o 8.212⁄91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000451/2010-41
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000451/2010-41

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 121 e ss).
Pois bem. Trata-se de autuação contra a empresa em referência a qual tem por
objeto contribuições sociais destinadas aos Terceiros (FNDE, SEBRAE, INCRA, SESC e
SENAC) incidentes sobre remunerações de segurados empregados que lhe prestaram serviços.
Não obstante as remunerações dos segurados tenham sido declaradas em GFIP, as contribuições
em apreço não foram, posto que a autuada indevidamente declarava-se isenta, ou seja, informava
estar enquadrada no código FPAS 639.
A autuação foi organizada em dois levantamentos: "F — Remuneração" e "F2 —
Remuneração Unidade Graduação", sendo a Unidade Graduação" a Faculdade de Medicina
(CNPJ 57.571.275/0007-98), enquadrada nos códigos CNAE 85.32-5-00 e FPAS 574-0.
Informa a Fiscalização que a Fundação do ABC, instituída por meio de leis
municipais promulgadas pelos Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São
Caetano do Sul, foi inscrita no Registro Público da Comarca de Santo André. Possui diversas
unidades, dentre elas hospitais, faculdades e centro de saúde.
A entidade teve sua isenção cancelada pelo INSS por meio do Ato Cancelatório
de Isenção de Contribuições Sociais n° 21432/002/2003, proposto pela Decisão-Notificação n°
21.432/765/2003 referente ao Processo n° 37307.003660/2003-69.
O recurso interposto pela entidade foi julgado improcedente pelo Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS), por meio do Acórdão n° 3030, de 16 de dezembro de
2005.
Durante a ação fiscal, a autuada informou que havia perdido a isenção das
contribuições em apreço e que lhe havia sido exigido o pagamento de contribuições sociais. A
cobrança encontra-se em fase judicial e os embargos oferecidos encontram-se pendentes de
julgamento.
A fundação noticiou que possui Certidão do Conselho Nacional de Assistência
Social deferido pela Resolução n° 003/2009 por força da Medida Provisória n° 446, de 2008, em
razão de pedido protocolizado sob o n° 71010.002484/2004-92. A mencionada certidão tem
validade de 18/11/2004 a 17/11/2007. Para o período subsequente, o CEBAS foi concedido pela
Resolução 007/2009 em obediência à citada medida provisória.
Acerca das penalizações, informou a Fiscalização que a legislação vigente antes
da publicação da Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, é mais benéfica à
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000451/2010-41

autuada, resultando na exigência de multa de mora cumulada com a multa isolada por falta de
declaração de contribuições em GFIP.
A autuada apresentou sua impugnação por meio do instrumento de fls. 41/60,
alegando, em síntese:
1. Alega que não foram recolhidos os tributos exigidos pela Fiscalização porque
possui os requisitos necessários para o gozo da imunidade.
2. Assinala que obteve o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
em 27/08/1975, quando vigia a Lei n°3.577, de 4 de julho de 1959.
3. Segundo a mencionada lei, três condições deveriam ser observadas para que a
entidade usufruísse da isenção das contribuições em apreço: a) fosse considerada
entidade de fins filantrópicos; b) fosse reconhecida de utilidade pública; c) não
remunerasse os membros de sua diretoria.
4. Como havia sido emitido o Certificado pelo Conselho Nacional do Serviço Social
(CNSS), desde 1974, gozava da isenção.
5. Na continuação, ataca os fundamentos do ato de determinou o cancelamento de
sua isenção, pois não foi observado que o § 1° do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, garantiria o benefício da isenção das contribuições sociais às
entidades que já possuíam o direito adquirido sob a égide da Lei n° 3.577, de
1959.
6. Comenta que o Decreto n° 752, de 16 de fevereiro de 1993, ao pretender
regulamentar o inciso II do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, ultrapassou os
limites estabelecidos no § 1° do mencionado artigo 55.
7. Sustenta que as entidades que já gozavam da isenção têm direito a permanecerem
nesta condição e à obtenção do CEBAS, acreditando que a tese é aceita pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Transcreve o acórdão proferido no Mandado
de Segurança n° 8.867/DF, que adota a tese exposta.
8. O direito adquirido à isenção é garantido pelo inciso XXXVI do artigo 5° da
Constituição Federal, não podendo ser suprimido, nos termos do § 4° do artigo 60
do Diploma Fundamental. Chega ao mesmo resultado com a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis.
9. Conclui pela impossibilidade de cancelamento unilateral da isenção que lhe foi
concedida sob a égide da Lei n° 3.577, de 1959.
10. Prossegue, argumentando que a imunidade tributária deve ser disciplinada por lei
complementar, nos ditames do inciso II do artigo 146 da Constituição Federal. Por
conseguinte, cumpridas as determinações do artigo 14 do Código Tributário
Nacional (CTN), a entidade poderá gozar da imunidade.
11. Considera equivocado a interpretação do Fisco de que a imunidade somente será
usufruída nos termos do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991. O entendimento fiscal
não leva em consideração princípios constitucionais expressos e implícitos.
12. Assevera que integra o Terceiro Setor e que deve ser equiparada às instituições de
assistência social tratadas na alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da Magna
Carta.
13. Considera incontroverso o atendimento aos incisos I, II e III do artigo 14 do CTN,
devendo o artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, ser afastado por
inconstitucionalidade.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000451/2010-41

14. Na continuação, alega que o fundamento legal utilizado pela Fiscalização foi
revogado pela Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, que já vigia quando da
lavratura da autuação impugnada.
15. Assim, no momento em que foi autuada, não estava mais em vigor o inciso III do
artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991, o qual serviu de fundamento para o
cancelamento da isenção.
16. Sustenta que o atendimento ao disposto no artigo 10 da Lei n° 11.096, de 2005,
que versa sobre o PROUNI, é suficiente para permanecer na condição de imune.
17. Informa que aderiu ao PROUNI e que cumpre as disposições legais.
18. Por gozar das benesses disciplinadas pela Lei n° 12.101, de 2009, requer a sua
retroatividade.
19. Resume a tese defendida: tinha direito adquirido à imunidade, o qual não impede
que lei superveniente retroaja para beneficiá-la.
20. No tópico seguinte da impugnação, passa a discorrer sobre o CEBAS, certificado
que possuiu sem solução de continuidade. Em sendo portadora do mencionado
certificado, tem direito à imunidade tributária.
21. Encerra suas argumentações, defendendo que a sua condição de imune valida a
declaração em GFIP do código FPAS 639.
22. Requer, por derradeiro, que a autuação seja julgada improcedente.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 121 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006, 2007
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
regulamentou o disposto no § 7° do artigo 195 da Constituição Federal.
DIREITO ADQUIRIDO. As entidades que tinham direito adquirido à isenção, nos
ditames do Decreto-Lei n° 1.572, 1 de setembro de 1977, devem observar as
disposições do artigo 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, para continuarem a
usufruir o benefício fiscal.
CANCELAMENTO DE ISENÇÃO. Cancelada a isenção das contribuições sociais
destinadas aos Terceiros, a entidade, para deixar a condição de contribuinte, deve
requerer nova isenção ao Fisco, segundo a legislação então vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 139 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Em sessão realizada no dia 14 de maio de 2014, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.370, decidiram converter o julgamento em diligência, com a
finalidade de a autoridade fazendária trazer à colação o inteiro teor dos Embargos à Execução
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000451/2010-41

opostos pela contribuinte nos autos da Execução Fiscal, bem como eventuais decisões já
exaradas nos autos de aludido processo judicial, para fins de verificar a concomitância entre as
discussões administrativa e judicial.
Por meio da emissão de Resolução no 2401-000.370 – 4a Câmara/1a Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/MF, foi convertido o julgamento em diligência, para que a interessada tomasse ciência da
Resolução e providenciasse a juntada aos autos, do inteiro teor dos Embargos à Execução Fiscal,
em que discute o direito à imunidade das contribuições previdenciárias, bem como, eventuais
decisões já exaradas nos autos do processo judicial, oportunizando-lhe, manifestar-se sobre a
diligência no prazo estabelecido na legislação de regência.
A interessada tomou ciência da Resolução em 18/06/2014, apresentando
manifestação em 22/07/2014, fora do prazo estabelecido, salientando que, conforme andamento
processual, os autos dos Embargos à Execução Fiscal autuados sob no 0005907-
42.2007.4.03.6126, estão conclusos com o Relator, motivo pelo qual, não foi possível a extração
de cópia dos autos.
Foi providenciada a juntada aos autos, das cópias dos autos que a interessada
possui em seus arquivos, bem como, consulta à situação das dívidas inscritas, indicando que se
encontram baixados por Despacho Decisório.
A interessada apresentou manifestação em atendimento à Solicitação de
Diligência (fls. 234 a 239) com juntada de documentos (fls. 240 a 405).
Não obstante o regular processamento, em decisão monocrática, exarada pelo
Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 566622/RS, publicada
no DJE no 140, em 04/07/2016, foi determinado, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de
Processo Civil/73, a suspensão do curso de processos que veiculem o tema, obstaculizando o
acionamento, pela Administração Pública, do artigo 55, da Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, por se tratar de processo sobre imunidade de contribuições
previdenciárias de entidades beneficentes, e por haver pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal determinando a suspensão de processos que veiculem o tema, os presentes autos foram
encaminhados para sobrestamento.
Em seguida, considerando que o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha
como objeto o gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os
acréscimos da Lei 9.528/97, teve o julgamento dos referidos embargos de declaração finalizado,
os autos retornaram para prosseguimento do julgamento.
Por fim, os autos foram devolvidos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000451/2010-41

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, destaco que não vislumbro a hipótese de concomitância entre as
discussões administrativa e judicial, eis que o presente lançamento diz respeito às competências
dos anos-calendário 2006 e 2007 e que diferem, portanto, das competências que são objeto de
discussão nos Embargos à Execução Fiscal, autuados sob no 0005907-42.2007.4.03.6126,
conforme documentação acostada aos autos.
A propósito, em consulta ao andamento processual no sítio do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, constato que foi negado provimento ao reexame necessário, em razão da
sentença que, em sede de embargos opostos por FUNDAÇÃO DO ABC em face da execução
fiscal lhe ajuizada pela Fazenda Pública, cobrando valores (01 a 13 de 1993), (01 a 13 de 1994) e
(01 a 13 de 1995), julgou-os procedentes, extinguindo o feito nos termos do art. 269, IV do
antigo Código de Processo Civil c/c art. 173 do Código Tributário Nacional, ao fundamento de
que os valores exequendos foram atingidos pela decadência.
Assim, não foi vertida naquele processo qualquer discussão sobre o mérito,
ocorrendo o trânsito em julgado em razão do reconhecimento de que os valores cobrados pela
fiscalização teriam sido fulminados pela decadência.
2. Mérito.
Inicialmente, alega a recorrente que o Certificado de Filantropia concedido sob a
égide da Lei 3.577/59, não pode ser cancelado unilateralmente, tendo em vista que existe norma
específica que o resguarda, na qual configura verdadeiro ato jurídico perfeito, não podendo
norma o posterior retroagir para revogar benefícios concedidos pela própria administração, sob
pena de grave violação ao art. 5°, XXXVI, da Constituição de 1988, em detrimento da segurança
jurídica e, consequentemente, da própria sociedade.
Afirma, ainda, que a lei competente para disciplinar os requisitos ao gozo da
imunidade determinada pelo texto constitucional deve ser a lei complementar, em razão
principalmente, de se tratar de matéria própria às limitações do poder de tributar e em face do
que dispõe o artigo 146, II, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Sendo assim, alega que a imunidade tributária apenas estaria condicionada ao
preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 14 do CTN, que foi recepcionado pela atual
Constituição como lei complementar, e não pelo art. 55, da Lei n°. 8.212/91.
Para além do exposto, a recorrente entende que cumpre integralmente os
requisitos para obtenção do benefício da imunidade, previstos no artigo 55, da Lei n° 8.212/91,
motivo pelo qual alega que está isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23, todos da
Lei n° 8.212/91.
Afirma, ainda, que possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), o que lhe garante a imunidade tributária, uma vez que preenchidos os
requisitos constitucionais, inclusive em relação às contribuições previdenciárias objeto do
lançamento.
Prosseguindo em suas razões recursais, a recorrente alega que o fundamento legal
utilizado pela Auditoria Fiscal para elaborar o presente Auto de Infração teria sido revogado
pelas disposições contidas na Lei n° 12.101/99.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000451/2010-41

Nesse sentido, pontua que a fiscalização efetuou o presente lançamento por
entender que a entidade não teria comprovado a aplicação em gratuidade de pelo menos 20%
(vinte por cento) de sua receita bruta, conforme art. 55, III, da Lei n° 8.212/91, que teria sido
revogado.
Afirma, ainda, que a legislação em vigor modificou as regras para obtenção da
imunidade em relação as entidades que, além de atuar em área distinta da educação e também
atue na educação superior. Para essas entidades, aplicar-se-ia o disposto no artigo 10 da Lei n°.
11.096, de 13 de janeiro de 2005, ou seja, aplica-se as regras do PROUNI.
Dessa forma, por entender que uma vez que satisfaz a obrigação contida no art.
12, §6° da Lei n°. 12.101, de 27 de novembro de 2009, combinado com artigo 10 da Lei n°.
11.096/2005, afirma ter o direito a imunidade referente às contribuições previdenciárias, não
havendo, portanto, a necessidade de aplicar anualmente, em gratuidade, pelo menos vinte por
cento da receita bruta proveniente da venda de serviços.
Entende, ainda, que deve ser aplicado ao caso a benesse da retroatividade benigna
da legislação tributária, em consequência, a aplicação da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de
2009.
Prosseguindo em suas razões recursais, a recorrente alega que o ato cancelatório
n° 21432/002/2003, fundamentado pela ausência de comprovação de aplicação de ao menos 20%
(vinte por cento) da receita bruta em gratuidade, deveria ser cancelado, por entender que a
referida comprovação foi demonstrada, tanto que é certificada pelo CNAS como entidade
beneficente de assistência social.
Dessa forma, uma vez que a entidade comprovou a certificação de entidade
beneficente de assistência social, restaria desobrigada de demonstrar a aplicação da gratuidade.
Afirma, pois, que a Fundação do ABC demonstrou o cumprimento aos incisos I e
II, com apresentação do CEBAS e do Título de Utilidade Pública Federal, ficando, portanto,
suprida a necessidade do cumprimento aos incisos III, IV e V do artigo 55 da Lei 8.212/91.
Por fim, questiona o pagamento de multa em razão de ter utilizado o código FPAS
639, por entender que está imune às contribuições previdenciárias, além de possuir o Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Antes de adentrar ao exame de mérito da matéria posta nos autos, cumpre fazer
considerações sobre a legislação de regência.
Pois bem.
Inicialmente, cabe destacar que o crédito encartado no presente Auto de Infração
tem por objeto contribuições sociais destinadas aos Terceiros (FNDE, SEBRAE, INCRA, SESC
e SENAC) incidentes sobre remunerações de segurados empregados que lhe prestaram serviços.
Não obstante as remunerações dos segurados tenham sido declaradas em GFIP, as contribuições
em apreço não foram, posto que a autuada indevidamente declarava-se isenta, ou seja, informava
estar enquadrada no código FPAS 639.
A esse respeito, cabe destacar que a redação do art. 195, § 7o, da Constituição
Federal foi precisa, ao consignar expressamente que são “isentas” de contribuição para a
seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências
estabelecidas em lei.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000451/2010-41

Tem-se, portanto, que a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição foi
destinada às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei, apenas no tocante às contribuições para a seguridade social, nesse rol enquadradas as
contribuições previdenciárias a cargo do empregador (quota patronal e RAT, previstas nos
incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/1991; e COFINS e CSLL, previstas nos incisos I e II do
artigo 23 da referida lei), não abarcando as contribuições destinadas a terceiros.
Cumpre observar, inclusive, a existência de precedente no STF no sentido de que
a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal é restrita às contribuições
para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições destinadas a
terceiros (STF, ARE 744723 AgR/SC, PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. Rosa Weber,
17/03/2017).
Em que pese a imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal não
abarcar as contribuições destinadas a terceiros, já que tais contribuições não se constituem,
essencialmente, em contribuições à seguridade social, verdade é que a Lei n.o 11.457/07, que
entrou em vigor em maio de 2007, criou hipóteses de isenção no tocante a essas contribuições
para aqueles sujeitos passivos que ostentarem a imunidade insculpida no art. 195, § 7o, da Carta
Magna e disciplinada no art. 55 da Lei n.o 8.212/91. Aqui, releva destacar que a isenção prevista
no art. 3o, § 5o, da Lei n. 11.457/2007 não se confunde com a imunidade a que se refere o art.
195, § 7o, da CF/1988, pois possuem naturezas distintas. Enquanto a isenção decorre de
enunciados que informarão a norma (de conduta) tributária, a imunidade, por sua vez, integra a
norma constitucional de competência1. Nesse sentido, é de se ver a redação do art. 3o da Lei n.
11.457/2007, in verbis:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2 desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
[...]
§5o Durante a vigência da isenção pela atendimento cumulativo aos requisitos
constantes dos incisos I a V do caput do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela Secretaria da Receita
Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela
entidade beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a
outras entidades ou fundos.
§6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao
Fundo Aeroviário - FA, à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a do salário-
educação.
Tem-se, pois, que o art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 11.457/2007, expressamente
previu isenção em relação às contribuições destinadas a terceiros – e ao INCRA, a ela
equiparada, para as entidades que gozam de imunidade quanto às contribuições previdenciárias.
O mesmo dispositivo também fez referência expressa às contribuições para o salário-educação.
Em outras palavras, malgrado não se cuide propriamente da imunidade prevista no
art. 195, § 7o, da Constituição Federal, já que as contribuições a terceiros não se constituem,
essencialmente, em contribuições à seguridade social, pois que a sua classificação específica
dependa da respectiva finalidade, a Lei n° 11.457/07 criou hipótese de isenção no tocante a essas

1 LEITE, Matheus Soares. Teoria das Imunidades Tributárias. São Paulo. PerSe, 2016. p. 105.

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000451/2010-41

contribuições, inclusive ao INCRA, a ela equiparada, para os sujeitos passivos que ostentem a
imunidade insculpida no art. 195, §7o, da Constituição Federal e disciplinada no art. 55, da Lei no
8.212/91.
Nesses termos, embora a imunidade não atinja as contribuições devidas a
terceiros, o art. 3, §§ o5 e 6o, da Lei n 11.457/07 assegura o direito das entidades que atendem os
requisitos previstos para a imunidade à isenção quanto às contribuições devidas a terceiros,
inclusive de forma retroativa, fazendo referência à vigência da isenção pelo atendimento dos
requisitos cumulativos constantes dos incisos I a V do caput do art. 55, da Lei no 8.212/91.
Verifica-se, portanto, que há, em favor das entidades beneficentes de assistência
social, previsão legal de isenção de contribuições sociais, enquadrando-se nesse rol o salário-
educação e as contribuições para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA, desde
que atendam, cumulativamente, aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991.
Dessa forma, o reconhecimento da imunidade prevista no art. 195, § 7o, da
Constituição Federal, implica no reconhecimento do direito à isenção para as outras
contribuições sociais, incluindo-se, assim, as contribuições sociais para o Salário Educação,
SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA.
Nesse sentido, cabe ressaltar que a discussão acerca do direito ou não da
defendente à imunidade tributária de que trata o art. 195 da Constituição Federal é reflexa para o
deslinde da controvérsia afeta ao presente Auto de Infração e que diz respeito às contribuições
devidas a outras entidades e fundos (Salário Educação, SEBRAE, INCRA, SESC e SENAC).
Isso porque, a análise da isenção, em relação à contribuição social para o Salário
Educação e as contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e
INCRA, fazem referência à observância aos requisitos estabelecidos nos incisos I a V do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991 e que, inclusive, foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal
(STF).
Nesse sentido, uma vez que os requisitos para o gozo da imunidade estão
relacionados com os requisitos estipulados nas isenções da contribuição social para o Salário
Educação e das contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e
INCRA, o reconhecimento do preenchimento dos requisitos da imunidade tem o condão de
levar, necessariamente, ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos da isenção. Da
mesma forma, a ausência do preenchimento dos requisitos para a imunidade tributária prevista
no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, tem o condão de afastar a isenção.
Conforme explicado, isso ocorre pelo fato de o legislador, ao atender o comando
previsto no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, com o objetivo de estipular os requisitos
para a imunidade tributária, utilizou o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, sendo que tais requisitos
também foram utilizados pelo legislador ordinário para estipular as isenções da contribuição
social para o Salário Educação e das contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC,
SENAC, SEBRAE e INCRA, posto que mencionam, expressamente, os incisos I a V do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991.
Esclarecido o ponto acima, cabe pontuar que o Supremo Tribunal Federal (STF)
já se posicionou, conclusivamente, sobre a inexistência de direito adquirido a determinado
tratamento tributário (ver, nesse sentido, os RMS 27.369 ED, Pleno, Rela. Mina. Cármen Lúcia,
DJe de 28/11/14; RMS 27.382 ED, 1a Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/11/13; RMS
27.977, 1a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/5/11; AI 830.147, 2a Turma, Rel.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000451/2010-41

Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/4/11; e RMS 26.932, 2a Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
de 5/2/10).
Dessa forma, não é possível falar em direito adquirido a regime jurídico-fiscal, de
modo que a imunidade da contribuição previdenciária assegurada às entidades de assistência
social, prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, ou a isenção prevista em legislação
infraconstitucional, possui sua manutenção condicionada ao atendimento das condições impostas
pela legislação.
Em outras palavras, as entidades beneficentes de assistência social, não são,
portanto, imunes ou isentas ao pagamento da contribuição para a seguridade social se não
atenderem aos requisitos previstos na legislação vigente.
Não há, pois, direito adquirido relativo a determinado tratamento tributário, de
modo que é necessário o reconhecimento da observância dos requisitos legais impostos pela
legislação aplicável na data do fato gerador, o que não afasta a obrigação de a entidade se
adequar às novas condições impostas para a fruição da benesse.
Mesmo as entidades que estavam resguardadas, por força do direito adquirido, da
exigência de requerer à Administração Tributária o reconhecimento da isenção das contribuições
sociais, para manter essa condição deveriam comprovar o atendimento aos requisitos legais para
fruição do benefício, previstos na legislação de regência.
Assim, uma vez cancelada a isenção da recorrente em decisão de segunda
instância administrativa não há mais o que se falar em direito adquirido.
Sobre a possibilidade de aplicação retroativa da Lei n° 12.101/2009, nos termos
do art. 144, do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, não sendo
possível afirmar que o fundamento legal utilizado para o lançamento em debate teria deixado de
existir no ordenamento jurídico, impactando o presente crédito tributário.
Assim, são inaplicáveis as disposições contidas na Lei n° 12.101/2009, ao caso
dos autos, eis que o lançamento se reporta aos fatos geradores dos anos-calendário de 2006 e
2007, ou seja, período anterior à modificação introduzida pela lei nova.
No caso dos autos, cabe registrar que o lançamento foi realizado tomando como
base as informações contidas no processo de cancelamento da isenção.
Diante desse fato, vejamos a cronologia legislação de regência, a partir da Lei no
8.212/91: a) Lei n°8.212, de 24/07/91, art. 55- vigência até 09/11/2008; b) Medida Provisória
n°446, de 07/11/2008 - vigência de 10/11/2008 a 11/02/2009 (rejeitada); c) Lei n°8.212, de
24/07/91, art. 55 - vigência restabelecida de 12/02/2009 a 29/11/2009; d) Lei n° 12.101, de
27/11/2009 - vigência a partir de 30/11/2009.
Na vigência do art. 55 da Lei n° 8.212/91, a constituição dos créditos
previdenciários, dependiam do prévio cancelamento da isenção, precedido da emissão de
Informação Fiscal, de acordo com o rito estabelecido no artigo 206 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99.
No período da MP n° 446/2008 e a partir da entrada em vigor a Lei n° 12.101, de
30/11/2009, deixou de ser necessário formalizar um processo para tratar do cancelamento do
benefício fiscal, por não ser mais necessário emitir o “Ato Cancelatório de Isenção”. Assim,
ficou a cargo da fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de cumprir os requisitos
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000451/2010-41

exigidos para o gozo da imunidade, constituir os créditos tributários com a respectiva indicação
dos fundamentos legais relacionados aos requisitos não cumpridos, tendo em vista o disposto no
art. 144 do CTN. Também não se exige mais que a entidade apresente o “Ato Declaratório de
Isenção”, basta ter o certificado válido e cumprir os requisitos leais, podendo, no entanto, a RFB
suspender a isenção/imunidade, desde a data da constatação do descumprimento cumulativo dos
requisitos legais, lavrando de imediato os respectivos créditos tributários.
No caso dos autos, a entidade teve a “isenção” das Contribuições de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, cancelada pelo INSS, por meio do Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais n° 21432/002/2003 (e-fls. 131 e ss), sendo que
os fatos geradores ocorreram quando se encontrava em vigência o art. 55, Lei n.o 8.212/1991,
dispositivo revogado pela Lei n.o 12.101/2009. A partir daí foram apuradas as contribuições
destinadas aos terceiros, exigidas no presente Auto de Infração.
Assim, cabe observar as circunstâncias em que se deram o Ato Cancelatório, para
que se verifique a subsistência do lançamento em tela. Dessa forma, necessário se faz a análise
dos fatos ocorridos a partir das informações colhidas no presente processo, para que se verifique
a regularidade do lançamento, da forma como procedido.
Pois bem. Em Decisão-Notificação n° 21.432/765/2003 (fls. n° 406 a 432), a
Seção de Análise de Defesas e Recursos considerou a informação fiscal procedente, porém não
acatou o entendimento de que a entidade teria descumprido o requisito constante no inciso V do
art. 55. da Lei n° 8.212/91, e assentou o entendimento segundo o qual, eventual remuneração de
diretor por atividades exercidas junto à entidade, não constitui óbice intransponível para a
concessão do benefício de isenção.
Dessa forma, foi, então, proposta a emissão de Ato Cancelatório com fundamento
nos II, III e V, do artigo 55, da Lei n° 8.212/91, que foi efetivamente emitido em 16/12/2003,
com efeitos a partir de 01/01/1993.
A entidade apresentou impugnação e recursos tempestivos.
Em 16 de dezembro de 2005, foi proferida a decisão final a respeito do
cancelamento da isenção das contribuições previdenciárias, o que permitiu a inscrição de débitos
previdenciários na Dívida Ativa da União. Eis, novamente, as conclusões do voto condutor do
Acórdão n.o 3.030/2005:
Nesse sentido:
CONSIDERANDO que é prerrogativa da SRP cancelar a isenção das entidades que
infringirem os requisitos do art. 55, da Lei n° 8.212/91;
CONSIDERANDO que restou comprovado nos autos que a entidade infringiu o
dispositivo contido no inciso III do art. 55, da Lei n° 8.212/91;
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos conta;
Voto no sentido de CONHECER do recurso, para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO em razão de a entidade não fazer jus à isenção por descumprimento ao
inciso III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91.
Naquela oportunidade, entendeu-se que não seria possível dizer que a
entidade praticava assistência social, quando afirmava que prestava assistência à saúde por
meio dos hospitais que gera, pois não o fazia às suas expensas, mas por meio de recursos
repassados pelo Estado. É de se ver os seguintes excertos:
[...] Para verificar se uma entidade efetivamente presta assistência social beneficente ao
público alvo definido pela Carta Magna é absolutamente necessário que a mesma
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000451/2010-41

possua e disponibilize à fiscalização as fichas sócio-econômicas dos beneficiários de
sua assistência social, o que não se verificou;
A entidade afirma que presta assistência à saúde assistindo a maior parte da população
carente da região uma vez que possui quatro hospitais, dois universitários e dois
voltados somente ao atendimento da população carente;
Analisando-se as peças que compõem os autos observa-se que a entidade firmou
contratos de gestão com as Prefeituras de São Bernardo do Campo, Santo Andre e
Estado de São Paulo, por meio das respectivas Secretarias de Saúde;
O objeto dos contratos é a gestão e execução das atividades e serviços de saúda nos
hospitais municipais e estadual à população usuária do SUS e da análise dos mesmos,
verifica-se que os recursos necessários à execução do contrato são fornecidos pelos
contratantes, ou seja, as Prefeituras e o Estado de São Paulo, que fornece. inclusive,
materiais e equipamentos e também providencia a cessão de uso de imóvel onde
funciona o hospital;
Nota-se que o atendimento oferecido pela entidade está vinculado aos contratos
firmados com as Prefeituras Municipais e o Governo do Estado de São Paulo que é
quem assume o ônus financeiro da prestação do serviço, nos termos dos contratos;
A concessão da isenção em decorrência da prática de assistência social beneficente tem
a natureza jurídica de um incentivo fiscal, no qual o Estado compensa o particular por
assumir as suas expensas um dever seu;
In casu, não é possível dizer que a entidade vem praticando assistência social quando
afirma que presta assistência à saúde por meio dos hospitais que gere, pois não o faz às
suas expensas, mas por meio de recursos repassados pelo Estado;
A própria Consultoria Jurídica manifestou do Ministério da Previdência Social já se a
respeito da utilização como gratuidade de recursos recebidos do poder público e de
acordo com o Parecer CJ n° 2.933/2002 depreende-se que tais recursos não podem ser
considerados gratuidade por parte das entidades receptores. A seguir, transcrevo alguns
trechos do citado Parecer:
(...)
De todo o exposto. pode-se concluir que a entidade não pratica a gratuidade, mas
realizada atividade do Estado que lhe repassa recursos para tal mister. mediante os
contratos de gestão;
Dessa forma, entendeu-se pelo cancelamento da isenção, sob o fundamento legal
de que não houve a observância do inciso III, do artigo 55, da Lei n° 8.212/91, sendo esse o
substrato legal para o lançamento em debate.
A esse respeito, para a resolução da controvérsia posta, é necessário compreender
que o efeito da declaração de inconstitucionalidade, no âmbito das ADIs 2028 e 2036, pelo
Supremo Tribunal Federal, dos artigos 1o, 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1997, na parte em que
alterou a redação do inciso III do artigo 55 da Lei 8.212/1991 (“gratuitamente e em caráter
exclusivo”), foi a restauração da redação original do art. 55, da Lei n° 8.212/91.
Dessa forma, o fato de a entidade receber recursos públicos e com isso prestar
assistência social, não tem o condão de afastar sua natureza como entidade beneficente de
assistência social (art. 195, § 7°), não tendo sido demonstrado, pela fiscalização, o
descumprimento do requisito previsto na redação originária do inciso III da Lei no 8.212/91, no
sentido de “promover a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carente”.
O fato de a entidade de assistência social prestar serviços ou realizar ações
socioassistenciais de forma não gratuita, não atrapalha a fruição da benesse fiscal, pois não
encontrou respaldo na jurisprudência do STF, tendo em vista ser a imposição de gratuidade estar
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.146 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15758.000451/2010-41

sujeita à previsão em lei complementar, nos termos em que consagrado no Tema n° 32 de
repercussão geral.
A meu ver, a interpretação que motivou o lançamento em debate não encontra
amparo na legislação de regência, eis que não há proibição legal, para o gozo da referida
benesse, às entidades que recebem recurso dos Estados e Municípios, não sendo esse o alcance
preconizado pela redação original do inciso III, do art. 55, da Lei n° 8.212/91, que exigia a
promoção de assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores,
idosos, excepcionais ou pessoas carentes.
Nesse sentido, tendo em vista que a motivação para o lançamento em debate foi o
fato de que a entidade não se enquadrava como de assistência social para fins de imunidade
tributária do art. 195, § 7o, da CF/88, apurando-se, a partir disso, as contribuições destinadas aos
terceiros, pois a prestação de assistência à saúde por meio de hospitais que gera, era oriunda de
recursos repassados pelo Estado, e não por meio de suas expensas, requisito esse, que não
encontra amparo na legislação de regência, sobretudo no art. 14, do CTN e art. 55, da Lei n°
8.212/91 c/c art. 195, § 7o, da Constituição Federal, entendo que cai por terra a acusação fiscal.
A propósito, não cabe ao julgador se imiscuir nos demais requisitos insculpidos
no art. 55, da Lei n° 8.212/91 para fins de gozo da benesse fiscal em questão, sob pena de inovar
os motivos ensejadores do presente lançamento tributário, bem delineados no Acórdão n.o
3.030/2005, proferido em 16 de dezembro de 2005, que entendeu pelo cancelamento da isenção,
sob o fundamento legal de que não houve a observância do inciso III, do artigo 55, da Lei n°
8.212/91, sendo esse o substrato legal para o lançamento em debate.
E, ainda, a discussão acerca de a recorrente possuir, no período, o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social (CEBAS), é irrelevante para o caso dos autos, eis que, conforme visto, este não foi o
motivo para a autuação em debate, fato este, inclusive reconhecido pela decisão recorrida.
Dessa forma, entendo que o presente lançamento tributário deve ser declarado
improcedente, com o reconhecimento da isenção da contribuição social para o Salário Educação
e das contribuições sociais para o SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar a improcedência do lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 439
DF CARF MF
Original